Tribunal: TJMT
Processo: 1019157-30.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019157-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o embargante ao pagamento de R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão por não ter considerado adequadamente a cláusula contratual 17.6 que previa a rescisão e forma de pagamento; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato e o recebimento regular de honorários; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao não considerar o termo de quitação assinado pelo embargado; e (iv) avaliar se configurou omissão a não análise da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares e dos parâmetros para arbitramento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou acórdão, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois o julgado reconheceu expressamente a existência da cláusula contratual 17.6, transcrevendo-a literalmente, mas fundamentou de forma consistente que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento judicial de honorários em casos de rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo.

5. Não há omissão quanto à análise das formas de remuneração previstas no contrato, tendo o acórdão expressamente consignado que, embora o contrato previsse pagamento por fases processuais, a rescisão unilateral impediu a continuidade dos serviços e o recebimento integral dos honorários contratados.

6. O acórdão analisou detidamente o termo de quitação apresentado, concluindo pela sua ineficácia para obstar o arbitramento judicial por não ser claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira, além de padecer de invalidade por violação ao artigo 104, II, do Código Civil.

7. A questão da intervenção judicial em contratos foi devidamente abordada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com aplicação dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os parâmetros para arbitramento dos honorários foram fundamentados detalhadamente, considerando-se o trabalho efetivamente realizado, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, com fixação de R$ 5.000,00 por processo, representando apenas 5,06% do teto remuneratório contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Não configura vício sanável por embargos de declaração a divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada pelo acórdão, quando este analisa expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 355, I, e 370; CC, arts. 104, II, 121, 187, 421, 421-A, III, e 476; CF/1988, arts. 5º, XXIII, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
condenando o embargante ao pagamento de R$ 25.000,00.

O embargante alega, em síntese a contradição quanto à análise da previsão contratual sobre a rescisão, sustentando que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados. A omissão quanto ao contrato de prestação de serviços com diversas formas de remuneração e quanto à regular quitação dos honorários. A omissão quanto ao termo de quitação assinado pelo embargado; quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas; e omissão quanto à recente decisão do STJ que exige manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes litigantes.

Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reconsiderar o valor estabelecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
condenando o embargante ao pagamento de R$ 25.000,00.

Verifico que os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, merecendo, portanto, conhecimento.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise detida das razões apresentadas pelo embargante, verifico que não há no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que haveria
contradição no acórdão
, pois o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados, conforme a cláusula 17.6.

Ocorre que não há contradição no acórdão. O julgado reconheceu
expressamente
a existência da cláusula contratual mencionada pelo embargante, transcrevendo-a literalmente:
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Contudo, fundamentou de forma clara e consistente que, apesar da existência dessa previsão contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Não se trata, portanto, de contradição no julgado, mas de
mera divergência entre o entendimento do embargante e a fundamentação adotada pelo acórdão,
o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão foi
omisso por não ter analisado que o contrato previa diversas formas de remuneração
, tendo o embargado recebido regularmente os honorários pelos serviços prestados.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado analisou expressamente esta questão, consignando que:
"No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

O fato de o julgado não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim resultado do livre convencimento motivado do julgador, que entendeu, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente justifica o arbitramento judicial de honorários, independentemente das cláusulas contratuais.

O embargante sustenta que o acórdão foi
omisso por não ter considerado o termo de quitação assinado pelo embargado.

Novamente, não assiste razão ao embargante. O acórdão analisou
expressamente
o termo de quitação apresentado, dedicando vários parágrafos à questão, e concluiu pela sua
ineficácia para obstar o arbitramento judicial de honorários
, por entender que o documento
"não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma".

O acórdão foi além, fundamentando que o termo de quitação padece de invalidade por violação ao artigo 104, II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico, apontando que
"a quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica".

Portanto,
não há omissão a ser sanada neste ponto
.

O embargante alega que o acórdão foi
omisso ao não analisar a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares
, violando os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil.

Tal alegação
não prospera
. O acórdão analisou a questão sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, fundamentando expressamente que
"a função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado".

O acórdão ponderou os princípios constitucionais em conflito, destacando que
"a rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, configurando enriquecimento sem causa e violação à ordem constitucional".

A decisão, portanto, enfrentou a questão da intervenção judicial em contratos regulares, aplicando os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato para justificar o arbitramento judicial de honorários, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta, ainda,
que o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e quanto à análise do resultado das ações executivas
.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou detalhadamente os critérios utilizados para manter o valor dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, destacando que
"o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$ 5.000,00 por demanda – mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

O acórdão ainda considerou a cláusula 6.6 do contrato, que estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, demonstrando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00 por processo) representa apenas 5,06% deste montante máximo, o que evidencia a moderação e proporcionalidade da fixação judicial.

Quanto ao resultado das ações executivas, o acórdão baseou-se no entendimento jurisprudencial de que o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato possui natureza ressarcitória-indenizatória, não dependendo do êxito final das demandas, mas sim da remuneração justa pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão.

Por fim, o
embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar recente decisão do STJ (REsp nº 2158327 - MT)
que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes litigantes.

Tal alegação não merece acolhimento. A decisão monocrática mencionada pelo embargante, proferida no REsp nº 2158327-MT,
não constitui precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, tratando-se de decisão individualizada
, referente a caso específico, que determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração naquele processo específico.

Ademais, o
acórdão ora embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
, analisando detidamente as cláusulas contratuais, o termo de quitação, a jurisprudência consolidada sobre o tema e os parâmetros para o arbitramento dos honorários, não havendo omissão a ser sanada.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025